Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731970-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME RECORRIDO: ARS BUFE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. (1) CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. RECEBIMENTO PELA FRANQUEADA 5 (CINCO) MESES ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS ANTES DO PAGAMENTO DA TAXA DE FRANQUIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ART. 2o, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 13.966/2019. (2) CLÁUSULA PENAL. VIOLAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (3) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de rescisão de contrato de franquia, c/c, indenizatória por danos materiais e da reconvenção correlata, foi julgado improcedente o pedido reconvencional, relativo a cláusula penal, e procedente o pedido da ação principal, sob o fundamento de que a circular de oferta de franquia foi enviada para a franqueada antes do término do prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da taxa de franquia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a franqueadora (Ré/Reconvinte/Apelante) deve ser condenada ao pagamento à franqueada (Autora/Reconvinda/Apelada) das despesas para início da atividade empresarial, inclusa a taxa de franquia, no montante de R$ 247.423,30 (duzentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos), em razão de possível descumprimento contratual pela franqueadora; (ii) a possibilidade de limitação do valor da indenização por danos materiais ao da Taxa Inicial de Franquia; (iii) o cabimento de multa prevista em cláusula penal (pedido reconvencional); e (iii) a prática de litigância de má-fé por parte da Apelante na modalidade de alteração da verdade dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo ativo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na petição inicial, a fim de averiguar se a causa de pedir, o pedido e suas especificações decorrem da relação jurídica mantida com o réu. Preliminar rejeitada. 4. Constatando-se que “a Circular de Oferta de Franquia [foi recebida pelo] candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador”, inexistirá nulidade ou anulabilidade a ser arguida pelo franqueado quanto a estes termos finais alternativos, de acordo com o art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 13.966/2019. 5. No caso em tela, a franqueada recebeu a Circular de Oferta de Franquia 5 (cinco) meses antes da assinatura do contrato e 22 (vinte e dois) dias antes do pagamento da taxa de franquia. 6. Inexistindo correlação entre o descumprimento contratual existente e o alegado, não incide a cláusula penal, nos termos dos arts. 408 e 409, ambos do Código Civil. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato da parte processual interpor recurso com argumentação contrária à causa de pedir, por si só, não o qualifica como alteração intencional da verdade dos fatos, para implicar na condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 408 e 409, ambos do Código Civil, ao decidir que “Inexistindo correlação entre o descumprimento contratual existente e o alegado, não incide a cláusula penal, nos termos dos arts. 408 e 409, ambos do Código Civil”. Afirma que a cláusula penal possui natureza jurídica ora moratória, ora compensatória, ambas de caráter autônomo e autoexecutável, dispensando prova do efetivo prejuízo e exigindo tão somente a demonstração da culpa contratual do inadimplente. Enfatiza que a pena convencional é quantia pré-fixada pelas partes que prescinde da comprovação do dano e que sua exigibilidade decorre ipso facto da mora ou do inadimplemento culposo. Pontua que a recorrida incorreu em “outras infrações administrativas” ao longo da execução do contrato de franquia, fato que, por si só, satisfaz a hipótese legal de incidência delineada no artigo 409 do CC. Assevera que o órgão julgador não analisou adequadamente a natureza da cláusula penal estipulada no contrato e que a responsabilidade pela rescisão do contrato de franquia decorreu da culpa exclusiva da recorrida. Busca, assim, seja reconhecida a exigibilidade da multa contratual integral estipulada pelas partes. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 408 e 409, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028